Tribunal: TCU
Processo: 008.307/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, aplicando-lhe multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço e superfaturamento em contratos de obras de implantação e pavimentação de trecho rodoviário da BR 448/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Pedro Luzardo Gomes ao Acórdão 1151/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao DNIT;